Tribunal: TJSP
Processo: 1046061-45.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS – MUTILAÇÃO DE DEDOS DA MÃO ESQUERDA, LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES E RADICULOPATIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA OBREIRA – DESCABIMENTO – LAUDO MÉDICO QUE APUROU INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE EM RAZÃO DA SEQUELA DE ACIDENTE TÍPICO AFASTANDO A INCAPACIDADE EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS PATOLOGIAS –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS – MUTILAÇÃO DE DEDOS DA MÃO ESQUERDA, LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES E RADICULOPATIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA OBREIRA – DESCABIMENTO – LAUDO MÉDICO QUE APUROU INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE EM RAZÃO DA SEQUELA DE ACIDENTE TÍPICO AFASTANDO A INCAPACIDADE EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS PATOLOGIAS – AUTORA JÁ TITULAR DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM RAZÃO DA MESMA LESÃO – BENEFÍCIO INDEVIDO – ISENÇÃO LEGAL DA AUTORA NO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação desprovida.